Tribunal: TJMT
Processo: 0008209-90.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008209-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAMIRO MITSUO YABUMOTO - CPF: 383.371.699-15 (APELANTE), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 217.016.668-80 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 08.839.686/0001-10 (APELADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALUGUEL E INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL – REPARO NO IMÓVEL – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – ALUGUEIS INDEVIDAMENTE COBRADOS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acerca dos argumentos não provou o apelante fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.

Não comprova efetivamente o fim da locação no período, pois não se sabe quando o informativo foi ali anexado, de modo que não pode ser considerado para fins de desocupação do imóvel. Dos autos, há o contrato de locação celebrado pela apelada com terceiro, o que se denota que a partir houve a rescisão do contrato com o apelante, de modo que não prospera sua tese recursal de ter a apelada desocupado o imóvel no mês de maio de 2015.

Acerca do pagamento da conta de energia não está demonstrado que foi efetivamente a apelada que efetuou os pagamentos a posterior a rescisão.

Quanto a indenização por dano material, em razão dos danos causados no imóvel, estes não estão comprovados nos autos. Não há laudo de vistoria inicial, e nem quando da desocupação do imóvel a demonstrar qual a situação do imóvel quando da ocupação e quando da saída da apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021